Tribunal: TJES
Processo: 5005301-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005301-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL RAMOS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis, possibilidade de incidência do tráfico privilegiado e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está concretamente fundamentada; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a possível incidência do tráfico privilegiado afastam a custódia cautelar; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao indicar as circunstâncias da prisão, informações prévias sobre envolvimento com o tráfico e apreensão de aproximadamente 908 g de haxixe.

4. A expressiva quantidade de droga apreendida evidencia gravidade concreta do fato e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. A análise da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta demonstra risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva por garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A análise do tráfico privilegiado em habeas corpus é inviável quando exige dilação probatória.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta evidencia risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.059.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.055.248/GO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Peço vista
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL RAMOS DOS SANTOS contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal nº 5002418-50.2026.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que (i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, porquanto amparada genericamente na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública, sem indicação de elementos empíricos idôneos a justificar a medida extrema.

Acrescenta, ainda, (ii) a desproporcionalidade da segregação cautelar, diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e (iii) a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 18892391.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19017263, manifestou-se pela concessão da ordem.

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Boa tarde eminente Desembargador Presidente, Desembargador Marcos, que hoje é o Relator desse processo, saúdo os demais desembargadores; digna representante do Ministério Público, é um prazer ver Vossa Excelência aqui nessa Câmara hoje, excepcionalmente, já que Vossa Excelência atua normalmente junto à Primeira Câmara; servidores, Michelle, taquígrafas, advogados ainda presentes e partes, hoje, especialmente, a mãe do meu cliente, o paciente aqui nos autos, que veio prestigiar o julgamento e, ao mesmo tempo, exercer o papel de mãe, velar pelo filho.

Quero, inicialmente, dizer duas coisas que são extra-autos: a primeira coisa, Desembargador Walace e Desembargador Marcos, é que mãe nenhuma fica feliz ao ver o filho envolvido com drogas. Absolutamente. Mas, ao mesmo tempo, nenhuma mãe quer ver seu filho submetido às mazelas do cárcere. Sobretudo quando nós sabemos que são as mães e as esposas que vão ao cárcere. Basta comparar a fila das visitas dos presídios masculinos e a fila das visitas dos presídios femininos. Uma segunda coisa é que na sessão das Câmaras Criminais Reunidas, a última sessão, eu disse que se eu tivesse um terceiro parecer favorável do Ministério Público, eu pediria uma música e como hoje, nesse Habeas Corpus, eu tenho um parecer favorável do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva e sua substituição por outras medidas cautelares, eu queria deixar registrado nas notas taquigráficas que eu gostaria de ouvir O Sol Nascerá, do Cartola, uma composição de 1964 que diz que: finda a tempestade, o sol nascerá.

Me alegra muito ver o Ministério Público reconhecendo nestes autos que nós não estamos tratando de uma análise meritória, se há ou não o tráfico de drogas. Isso, Desembargador Marcos, será devidamente tratado na instância ordinária quando da instrução. O que estamos tratando aqui é se essa medida cautelar extrema é ou não adequada às circunstâncias do caso concreto. E a defesa sustentou na sua inicial que não; e o Ministério Público, em 2º Grau, concordou com a defesa, dizendo que não. Por quê? Esse processo revela uma situação concreta que ultrapassa a análise abstrata sobre a gravidade do tráfico de drogas.

Estamos diante de uma situação em que o paciente reúne todas as condições favoráveis, é primário, sem antecedentes, possui residência fixa comprovada nos autos, trabalho lícito devidamente registrado e tem formação superior. Vossas Excelências poderão dizer que as circunstâncias pessoais isoladamente não bastam para afastar a necessidade da medida cautelar extrema; mas, todas elas reunidas, associadas, a ausência de fundamentação concreta da decisão do 1º Grau que decretou a prisão preventiva, sim, essas duas características desses autos juntas são capazes de afastar a medida cautelar.

Primeiro, o juiz decreta, Desembargador Marcos, com base em quatro fundamentos: Primeiro, garantia da ordem pública; segundo, gravidade do tráfico; terceiro, informações prévias e quarto, quantidade de drogas. Eu separei frases do ato coator. Porém, ele não aponta risco real à instrução. Qual o risco real que esse paciente poderia oferecer à instrução? Quais as testemunhas ele poderia estar ameaçando? Quais as provas ele poderia destruir? Ele não aponta risco real de fuga. O paciente é, de maneira concreta, radicado no distrito da culpa. Não havia nenhum indício de que ele tivesse fugido, ele foi preso no seu local de trabalho; segundo, não há qualquer indício de reiteração criminosa, ele não tem nenhum registro anterior, nem um ato infracional para chamar de seu; terceiro, não há nenhuma notícia de pertencimento, participação, integração ou incidência de organização criminosa; quarto, as testemunhas são policiais, mesmo que o paciente pudesse as ameaçar, eu duvido que teriam elas medo dele e, por último, não tem nenhum elemento de prova que pudesse ser ocultado pelo paciente.

Então a prisão preventiva, nesse caso, ela é baseada em abstrações que eu compreendo, por quê? É uma quantidade de drogas que se afasta um pouco da normalidade que a gente costuma lidar aqui nesta Câmara. Hoje mesmo, na outra Câmara, tem um Habeas Corpus que sustentarei em que há uma quantidade de drogas de 10 gramas, aqui não. Aqui é uma quantidade expressiva. Não tem variedade. É uma única quantidade. Não tem particionamento, a droga não está repartida, ela está em um pedaço inteiro, mas é uma quantidade mais expressiva. Porém, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a quantidade de drogas isoladamente não serve como fundamento de gravidade concreta para a decretação da prisão preventiva. Apenas a quantidade não serve.

Temos diversos precedentes em que quantidades superiores, inclusive de tonelada, e o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de responder ao processo em liberdade quando essa droga não está relacionada a outros elementos, e é o caso. Não tem arma, não tem dinheiro, não tem balança, não tem anotações de contabilidade, não tem usuários nas proximidades, não tem corréus, não tem nenhuma estrutura organizada. A quantidade de drogas aqui não pode substituir os requisitos do artigo 312, que agora, com a reforma, são ainda mais objetivos.

A dinâmica dos fatos não revela nenhuma periculosidade concreta. A abordagem foi realizada sem resistência. Nada de ilícito foi encontrado diretamente com o paciente no momento inicial da abordagem. Não houve perseguição. Não houve violência. Não houve tentativa de fuga. A narrativa policial demonstra que houve uma vigilância a partir de uma primeira atitude que seria suspeita, através de informações prévias, um acompanhamento e, posteriormente, horas depois, teria sido localizada a droga no armário atribuído ao paciente, que estava destrancado.

Nesse caso, então, excelência, os autos revelam que alguém, socialmente inserido, possivelmente, cometeu um ilícito penal que no primeiro momento foi capitulado como tráfico de drogas. Este alguém é uma pessoa cujo autos não mostram que possa colocar a sociedade, a coletividade, em qualquer risco, caso seja posto em liberdade por vossas excelências na data de hoje.

Por último, para não me alongar mais do que já me alonguei, gostaria de apontar duas coisas. A primeira é que a decisão de 1º Grau, o ato coator, não analisa sequer a possibilidade de substituição dessa prisão por outra medida cautelar. O magistrado não fala nada sobre isso, ele, genericamente, afasta a possibilidade das medidas cautelares, quando o Código de Processo Penal determina que a decisão que decide não aplicar as medidas cautelares e opta pela prisão, deve dizer, fundamentadamente, por que as medidas cautelares não são suficientes. Se eu preciso impedir que ele fuja, tornozeleira; se eu preciso impedir que ele influencie o depoimento das testemunhas, proibição de contato com as testemunhas. Uma vez comprovado que ele infringiu as cautelares, então, aí, sim, eu decreto a prisão preventiva porque ele infringiu as cautelares.

Bem, por último, um ponto importante, Desembargador Marcos, o parágrafo 4º do artigo 33 é uma norma penal de aplicação obrigatória e extremamente objetiva, eu não consigo compreender a dificuldade do 1º Grau de, já no recebimento da denúncia, identificar que o caso se trata de tráfico de drogas com a causa especial de diminuição de pena, o que mudaria drasticamente o cenário da persecução penal. Por quê? O referido dispositivo exige primariedade; primariedade se afere por certidão. Bons antecedentes se aferem por certidão. Amplamente possível de se comprovar já no recebimento da denúncia. Ausência de organização criminosa. Desembargador Moacyr, se a denúncia não fala em organização criminosa, se o dono da persecução penal, que é o Ministério Público, não imputa a incidência de organização criminosa, como que essa organização criminosa vai ser objeto de prova durante a instrução, a ponto de afastar a referida minorante? E, por último, a ausência de dedicação criminosa que, no caso, aqui, é demonstrado.

Registro, não tem registro no sistema penal, mas tem registro no sistema do Ministério do Trabalho. Esse é o tipo de caso que a gente gosta de sustentar porque eu posso falar, a ficha criminal dele é limpa, agora, a ficha funcional dele é repleta de registros. É um trabalhador.

E assim, excelências, o que se pede aqui não é impunidade, o que se pede é proporcionalidade. O paciente não responde por crime cometido com violência, não houve apreensão de variedade de drogas, de drogas prontas para comercialização., não há demonstração concreta de risco processual e, acima de tudo, nós estamos diante de um homem que está apto a cumprir com a sua responsabilidade penal, mas continuar a sua vida. O que eu não posso garantir que acontecerá se continuar submetido às influências e às mazelas que o sistema prisional, sobretudo, o sistema prisional superlotado e carente de diversas estruturas que deveria possuir, é capaz de trazer para um jovem que acaba de sair da sua fase de inimputável; ele é muito jovem, o paciente.

Então, dessa forma, reforçando a existência do parecer favorável do Ministério Público, gostaria de dizer a vossa excelência que a Constituição não exige que a defesa prove a inocência para afastar a prisão cautelar, pelo contrário, ela exige que o Estado demonstre concretamente que essa medida é indispensável e isso não aconteceu nesse caso concreto.

Assim, a defesa requer a concessão da ordem, agradecendo a atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
GABRIEL RAMOS DOS SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES,
que, nos autos da ação penal nº 5002418-50.2026.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que
(i)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, porquanto amparada genericamente na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública, sem indicação de elementos empíricos idôneos a justificar a medida extrema.

Acrescenta, ainda,
(ii)
a desproporcionalidade da segregação cautelar, diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e
(iii)
a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 18892391.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19017263, manifestou-se pela concessão da ordem.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Firmadas essas premissas, verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
04/03/2026
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido realizada audiência de custódia em
06/03/2026
, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando as circunstâncias da sua prisão, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento do conduzido no tráfico de drogas da região, e, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas. É cediço que eventuais condições pessoais favoráveis do autuado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória, quando presentes os fundamentos que autorizam a prisão preventiva. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...].”

Posteriormente, em
11/03/2026
, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos
, restando, em princípio, preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 18891640) que, no dia 04/03/2026, por volta das 18h10min, no Condomínio Aldeia da Praia, bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, policiais militares receberam denúncias de que, naquela data, o paciente, que exercia as funções de jardineiro e segurança no local, receberia grande quantidade de entorpecentes em um veículo HB20, de cor cinza, placa ODS-0A33. A partir dessas informações, as equipes policiais realizaram monitoramento no local, ocasião em que visualizaram o paciente saindo do automóvel indicado na denúncia.

Consta, ainda, que, durante buscas no entorno dos armários dos funcionários, o cão farejador Pajé indicou o armário nº 65, que se encontrava destrancado. Em seu interior, foi localizada uma caixa de papelão com nota fiscal em nome de “Gabriel Ramos Santos”, contendo a sacola vermelha anteriormente mencionada, na qual havia
aproximadamente 908 g (novecentos e oito gramas) de haxixe do tipo “pac”
.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea ou de utilização de argumentos meramente abstratos. Isso porque o juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, valeu-se de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de drogas apreendidas.

As circunstâncias da prisão evidenciam,
prima facie
, um contexto de criminalidade estruturada e com elevado potencial ofensivo, revelando não apenas o intuito mercantil da conduta, mas também sua concreta gravidade, o que justifica a manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida autoriza, em sede de cognição sumária, concluir pela gravidade concreta do fato e pela periculosidade social do agente, em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colhe-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.[...]
No caso, a prisão preventiva teve como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido
, a saber, 1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de maconha e 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de haxixe, além de embalagens plásticas e balança de precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) - destaquei

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

[...] 6.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas
[...] 7. A decisão de primeiro grau foi considerada devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi suscitada perante as instâncias ordinárias, configurando inovação recursal e supressão de instância, motivo pelo qual não foi conhecida. 9. A extensão do benefício de liberdade provisória concedido à corré foi indeferida, pois não há identidade de situações fático-jurídicas entre o agravante e a corré, cuja decisão foi fundamentada em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.

(AgRg no HC n. 1.055.248/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

Diante desse cenário, a decisão que manteve a prisão preventiva não se afigura teratológica ou desprovida de fundamentação, sendo certo que, na hipótese, o juízo invocou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegada incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a via do
habeas corpus
não comporta, em regra, análise aprofundada de matéria que dependa do reexame do conjunto fático-probatório.

A verificação do preenchimento dos requisitos legais, especialmente a não dedicação a atividades criminosas e a ausência de vínculo com organização criminosa, exige dilação probatória, devendo ser realizada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 27/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática encaminhada a julgamento, à luz das peculiaridades externadas pela defesa técnica em sua combativa sustentação oral.

Para relembrar, destaco tratar-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido liminar impetrado em favor de
GABRIEL RAMOS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal nº 5002418-50.2026.8.08.0021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Iniciado o julgamento, o preclaro Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, posicionou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, mantendo a segregação cautelar do paciente com fundamento precípuo na garantia da ordem pública, balizando-se na gravidade concreta advinda da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aproximadamente 908g (novecentos e oito gramas) de haxixe.

Muito bem. Efetivei o estudo dos autos e direciono as vênias necessárias para, respeitosamente, divergir do entendimento manifestado pelo insigne Relator, conforme passo a expor:

Como mencionado, a decretação originária repousa na apreensão da substância entorpecente localizada em um armário destrancado atribuído ao paciente, em seu local de trabalho. O recurso defensivo, amparado por sustentação oral nesta assentada, é norteado por teses importantes que abordam pontos sensíveis, notadamente a desproporcionalidade da medida extrema diante de um acervo fático que não demonstra o risco concreto à ordem pública (
periculum libertatis
).

A meu sentir, o cerne do presente
Habeas Corpus
reside na verificação da indispensabilidade da prisão preventiva quando contraposta às condições pessoais do paciente e à dinâmica delitiva. Na hipótese, a divergência que passo a inaugurar está atrelada ao fato de que a prisão revela-se inadequada e desproporcional.

A conclusão é alcançada por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está imanentemente relacionado com o esvaziamento da periculosidade concreta
. Embora a quantidade de droga não seja irrisória (908g de haxixe), trata-se de uma única variedade de entorpecente. Mais além, os autos informam que a diligência ocorreu sem qualquer resistência, violência ou grave ameaça à pessoa. Não houve a apreensão de armas de fogo, balanças de precisão, cadernos de contabilidade do tráfico, elevadas quantias em dinheiro ou outros indícios que sinalizem a integração do paciente em uma organização criminosa estruturada.

Em reforço a essa constatação, a Douta Procuradoria de Justiça, em irretocável parecer exarado nestes autos, manifestou-se expressamente pela
concessão da ordem
. O órgão ministerial de cúpula destacou que a quantidade da droga, isoladamente, não tem o condão de justificar a medida mais gravosa, sobretudo pelo histórico do paciente.

E não é só.

Mais uma vez aferindo as peculiaridades do caso concreto, a prova pré-constituída demonstra de forma cabal que o paciente ostenta predicados pessoais amplamente favoráveis. Trata-se de jovem primário, sem quaisquer antecedentes ou anotações infracionais. Possui residência fixa devidamente comprovada no distrito da culpa, é portador de diploma de ensino superior em Educação Física e, ao tempo da prisão, exercia trabalho lícito regular, atuando justamente como jardineiro e segurança no local dos fatos.

A jurisprudência das Cortes Superiores, como bem lembrou a Defesa, sedimentou o entendimento de que a quantidade de drogas, quando desacompanhada de outros elementos de gravidade, não é suficiente para a decretação cautelar de um réu que demonstra fortes vínculos com o distrito da culpa e com o mercado de trabalho formal.

Portanto, no caso concreto, questiono: deve o Estado, de forma inflexível, submeter ao caótico sistema carcerário um jovem réu primário e trabalhador, antes de qualquer juízo de culpa definitivo, pautando-se apenas na apreensão da droga? Ou o preceito fundamental da presunção de inocência e o princípio da proporcionalidade impõem a adoção de medidas cautelares diversas?

Enfim, não se ignora a gravidade em tese do delito de tráfico e a possibilidade de futura condenação. Mas, no atual momento processual, a manutenção da prisão preventiva configura patente constrangimento ilegal. O Código de Processo Penal, como sabemos, preceitua que a prisão é a
ultima ratio
, devendo ceder espaço para as medidas do artigo 319 sempre que estas se mostrarem suficientes para tutelar o processo.

Faço minhas, com as devidas adaptações ao remédio heroico, as palavras do memorável
Ministro Carlos Maximiliano
, que nos lembram da pesada responsabilidade de julgar e da necessidade de não se curvar a presunções punitivistas quando o Direito clama por soluções mais justas e proporcionais: se errei ao divergir, granjeei a ventura de não concorrer para uma injustiça ainda maior; o pronunciamento libertário expunge as consequências devastadoras do cárcere antecipado.

Assim, a quantidade de drogas apreendida sucumbe diante das excepcionais condições pessoais do paciente e da ausência de indicativos de periculosidade extrema, reforçando o acolhimento do pleito defensivo e do parecer ministerial.

De maneira que
CONHEÇO DO HABEAS CORPUS E DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONCEDER A ORDEM
, revogando a prisão preventiva de
GABRIEL RAMOS DOS SANTOS
, determinando a expedição de Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, substituindo o cárcere pelas
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do Código de Processo Penal), a serem fixadas a critério do prudente arbítrio do Juízo processante.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia cautelar.

Após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, acompanho integralmente a conclusão pela denegação da ordem, com a devida vênia ao voto divergente do Des. Walace Pandolpho Kiffer, apresentando este voto apenas como complemento argumentativo.

Identifiquei que a prisão preventiva do paciente não se apoia apenas na gravidade abstrata do tráfico, eis que o acervo registra uma sequência operacional relevante, qual seja: notícia prévia da entrega da droga, ponto de observação por policiais, saída do paciente do local de trabalho, recebimento da sacola, retorno com o veículo até o local de trabalho, um condomínio fechado, com acesso restrito, direção aos armários dos funcionários e posterior localização da droga no armário nº 65, destrancado, dentro de caixa com nota fiscal em nome de Gabriel Ramos dos Santos.

A circunstância da droga ter sido encontrada em armário destrancado não enfraquece, nesta fase de cognição sumária, a gravidade concreta do quadro. Ao contrário, pode indicar armazenamento rápido, operacional e transitório, destinado à retirada por terceiro ou à entrega a destinatário ainda não identificado, dentro ou a partir do condomínio.

Além disso, merece destaque que o haxixe apreendido, conhecido como “paque” ou “pac”, é composto por blocos de resina de cannabis altamente concentrada, geralmente importados, com elevado teor de THC, maior efeito psicoativo em relação à maconha comum e alto valor de mercado, em razão da dificuldade de produção e transporte ilegal.

A respeito do tema, aponto que realizei consulta a uma notícia oficial da Polícia Civil do ES, acerca da anterior apreensão de 27kg de haxixe “Ice Pack” também em Guarapari, na qual o Delegado responsável afirmou tratar-se de variação de haxixe desenvolvida em laboratório, com alta concentração de THC e custo aproximado de R$ 150.000,00 por quilo no mercado ilegal (fonte:
https://pc.es.gov.br/Not%C3%Adcia/policia-civil-realiza-operacao-e-apreende-27-quilos-de-haxixe-ice-pack-em-casa-de-alto-padrao-em-guarapari
, acesso em 02/06/2026).

Observo que esses elementos extraprocessuais servem como dado contextual legítimo para compreensão da gravidade objetiva da substância apreendida: relevante quantidade de droga de alto valor comercial, difícil produção/transporte, maior concentração psicoativa e inserção em mercado ilícito especializado, consumidores com alto poder aquisitivo.

Assim, o fundamento cautelar repousa na soma entre a quantidade, a qualidade da substância, o valor econômico, o modo de recebimento, a ocultação no local de trabalho, livre acesso a condomínio fechado, com possibilidade de disseminação para público de alto poder aquisitivo, e existência de terceiro ainda não identificado, representado pelo condutor do veículo que entregou a droga ao paciente.

Destarte, as condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não neutralizam o periculum libertatis

p
o
r o
ra
eviden
ci
ado.

Por essas razões, mais uma vez pedindo vênia ao colega que proferiu voto divergente, entendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública neste momento processual. Assim, arrimado nas considerações ora tecidas, ACOMPANHO o Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM. É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005301-33.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
HYAGO BERNARDES NASCIMENTO E OUTROS

PACIENTE:
GABRIEL RAMOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
GABRIEL RAMOS DOS SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES,
que, nos autos da ação penal nº 5002418-50.2026.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que
(i)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, porquanto amparada genericamente na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública, sem indicação de elementos empíricos idôneos a justificar a medida extrema.

Acrescenta, ainda,
(ii)
a desproporcionalidade da segregação cautelar, diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e
(iii)
a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 18892391.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19017263, manifestou-se pela concessão da ordem.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Firmadas essas premissas, verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
04/03/2026
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido realizada audiência de custódia em
06/03/2026
, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Superada essa análise, cumpre avaliar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando as circunstâncias da sua prisão, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento do conduzido no tráfico de drogas da região, e, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas. É cediço que eventuais condições pessoais favoráveis do autuado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória, quando presentes os fundamentos que autorizam a prisão preventiva. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...].”

Posteriormente, em
11
/0
3
/202
6
, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos
, restando, em princípio, preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 18891640) que, no dia 04/03/2026, por volta das 18h10min, no Condomínio Aldeia da Praia, bairro Praia do Morro, em Guarapari/ES, policiais militares receberam denúncias de que, naquela data, o paciente, que exercia as funções de jardineiro e segurança no local, receberia grande quantidade de entorpecentes em um veículo HB20, de cor cinza, placa ODS-0A33. A partir dessas informações, as equipes policiais realizaram monitoramento no local, ocasião em que visualizaram o paciente saindo do automóvel indicado na denúncia.

Consta, ainda, que, durante buscas no entorno dos armários dos funcionários, o cão farejador Pajé indicou o armário nº 65, que se encontrava destrancado. Em seu interior, foi localizada uma caixa de papelão com nota fiscal em nome de “Gabriel Ramos Santos”, contendo a sacola vermelha anteriormente mencionada, na qual havia
aproximadamente 908 g (novecentos e oito gramas) de haxixe do tipo “pac”
.

Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea ou de utilização de argumentos meramente abstratos. Isso porque o juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, valeu-se de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de drogas apreendidas.

As circunstâncias da prisão evidenciam,
prima facie
, um contexto de criminalidade estruturada e com elevado potencial ofensivo, revelando não apenas o intuito mercantil da conduta, mas também sua concreta gravidade, o que justifica a manutenção da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida autoriza, em sede de cognição sumária, concluir pela gravidade concreta do fato e pela periculosidade social do agente, em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colhe-se recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.[...]
No caso, a prisão preventiva teve como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido
, a saber, 1,630kg (um quilo e seiscentos e trinta gramas) de maconha e 27,5g (vinte e sete gramas e cinco decigramas) de haxixe, além de embalagens plásticas e balança de precisão, o que demonstra, por ora, a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.) - destaquei

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

[...] 6.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas
[...] 7. A decisão de primeiro grau foi considerada devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi suscitada perante as instâncias ordinárias, configurando inovação recursal e supressão de instância, motivo pelo qual não foi conhecida. 9. A extensão do benefício de liberdade provisória concedido à corré foi indeferida, pois não há identidade de situações fático-jurídicas entre o agravante e a corré, cuja decisão foi fundamentada em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.

(AgRg no HC n. 1.055.248/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

Diante desse cenário, a decisão que manteve a prisão preventiva não se afigura teratológica ou desprovida de fundamentação, sendo certo que, na hipótese, o juízo invocou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegada incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a via do
habeas corpus
não comporta, em regra, análise aprofundada de matéria que dependa do reexame do conjunto fático-probatório.

A verificação do preenchimento dos requisitos legais, especialmente a não dedicação a atividades criminosas e a ausência de vínculo com organização criminosa, exige dilação probatória, devendo ser realizada pelo juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) -
destaquei

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – ACOMPANHAR O RELATOR

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia cautelar.

Após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, acompanho integralmente a conclusão pela denegação da ordem, com a devida venia ao voto divergente do Des. Walace Pandolpho Kiffer, apresentando este voto apenas como complemento argumentativo.

Identifiquei que a prisão preventiva do paciente não se apoia apenas na gravidade abstrata do tráfico, eis que o acervo registra uma sequência operacional relevante, qual seja: notícia prévia da entrega da droga, ponto de observação por policiais, saída do paciente do local de trabalho, recebimento da sacola, retorno com o veículo até o local de trabalho, um condomínio fechado, com acesso restrito, direção aos armários dos funcionários e posterior localização da droga no armário nº 65, destrancado, dentro de caixa com nota fiscal em nome de Gabriel Ramos dos Santos.

A circunstância da droga ter sido encontrada em armário destrancado não enfraquece, nesta fase de cognição sumária, a gravidade concreta do quadro. Ao contrário, pode indicar armazenamento rápido, operacional e transitório, destinado à retirada por terceiro ou à entrega a destinatário ainda não identificado, dentro ou a partir do condomínio.

Além disso, merece destaque que o haxixe apreendido, conhecido como “paque” ou “pac”, é composto por blocos de resina de cannabis altamente concentrada, geralmente importados, com elevado teor de THC, maior efeito psicoativo em relação à maconha comum e alto valor de mercado, em razão da dificuldade de produção e transporte ilegal.

A respeito do tema,
aponto que
realizei
consulta
a uma
notícia oficial da Polícia Civil
do ES, acerca da anterior
apreensão de 27kg de haxixe “Ice Pack”
também
em Guarapari,
na qual
o
D
elegado responsável afirmou tratar-se de variação de haxixe desenvolvida em laboratório, com alta concentração de THC e custo aproximado de R$ 150.000,00 por quilo no mercado ilegal
(fonte:
https://pc.es.gov.br/Not%C3%Adcia/policia-civil-realiza-operacao-e-apreende-27-quilos-de-haxixe-ice-pack-em-casa-de-alto-padrao-em-guarapari
, acesso em 02/06/2026).

Observo que esses elementos extraprocessuais servem como dado contextual legítimo para compreensão da gravidade objetiva da substância apreendida: relevante quantidade de droga de alto valor comercial, difícil produção/transporte, maior concentração psicoativa e inserção em mercado ilícito especializado, consumidores com alto poder aquisitivo.

Assim, o fundamento cautelar repousa na soma entre a quantidade, a qualidade da substância, o valor econômico, o modo de recebimento, a ocultação no local de trabalho, livre acesso a condomínio fechado, com possibilidade de disseminação para público de alto poder aquisitivo, e existência de terceiro ainda não identificado, representado pelo condutor do veículo que entregou a droga ao paciente.

Destarte, as condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não neutralizam o periculum libertatis

p
o
r o
ra
eviden
ci
ado.

Por essas razões, mais uma vez pedindo venia ao colega que proferiu voto divergente, entendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública neste momento processual. Assim, arrimado nas considerações ora tecidas, ACOMPANHO o Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM. É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005301-33.2026.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL RAMOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática encaminhada a julgamento, à luz das peculiaridades externadas pela defesa técnica em sua combativa sustentação oral.

Para relembrar, destaco tratar-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido liminar impetrado em favor de
GABRIEL RAMOS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal nº 5002418-50.2026.8.08.0021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Iniciado o julgamento, o preclaro Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, posicionou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, mantendo a segregação cautelar do paciente com fundamento precípuo na garantia da ordem pública, balizando-se na gravidade concreta advinda da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aproximadamente 908g (novecentos e oito gramas) de haxixe.

Muito bem. Efetivei o estudo dos autos e direciono as vênias necessárias para, respeitosamente, divergir do entendimento manifestado pelo insigne Relator, conforme passo a expor:

Como mencionado, a decretação originária repousa na apreensão da substância entorpecente localizada em um armário destrancado atribuído ao paciente, em seu local de trabalho. O recurso defensivo, amparado por sustentação oral nesta assentada, é norteado por teses importantes que abordam pontos sensíveis, notadamente a desproporcionalidade da medida extrema diante de um acervo fático que não demonstra o risco concreto à ordem pública (
periculum libertatis
).

A meu sentir, o cerne do presente
Habeas Corpus
reside na verificação da indispensabilidade da prisão preventiva quando contraposta às condições pessoais do paciente e à dinâmica delitiva. Na hipótese, a divergência que passo a inaugurar está atrelada ao fato de que a prisão revela-se inadequada e desproporcional.

A conclusão é alcançada por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está imanentemente relacionado com o esvaziamento da periculosidade concreta
. Embora a quantidade de droga não seja irrisória (908g de haxixe), trata-se de uma única variedade de entorpecente. Mais além, os autos informam que a diligência ocorreu sem qualquer resistência, violência ou grave ameaça à pessoa. Não houve a apreensão de armas de fogo, balanças de precisão, cadernos de contabilidade do tráfico, elevadas quantias em dinheiro ou outros indícios que sinalizem a integração do paciente em uma organização criminosa estruturada.

Em reforço a essa constatação, a Douta Procuradoria de Justiça, em irretocável parecer exarado nestes autos, manifestou-se expressamente pela
concessão da ordem
. O órgão ministerial de cúpula destacou que a quantidade da droga, isoladamente, não tem o condão de justificar a medida mais gravosa, sobretudo pelo histórico do paciente.

E não é só.

Mais uma vez aferindo as peculiaridades do caso concreto, a prova pré-constituída demonstra de forma cabal que o paciente ostenta predicados pessoais amplamente favoráveis. Trata-se de jovem primário, sem quaisquer antecedentes ou anotações infracionais. Possui residência fixa devidamente comprovada no distrito da culpa, é portador de diploma de ensino superior em Educação Física e, ao tempo da prisão, exercia trabalho lícito regular, atuando justamente como jardineiro e segurança no local dos fatos.

A jurisprudência das Cortes Superiores, como bem lembrou a Defesa, sedimentou o entendimento de que a quantidade de drogas, quando desacompanhada de outros elementos de gravidade, não é suficiente para a decretação cautelar de um réu que demonstra fortes vínculos com o distrito da culpa e com o mercado de trabalho formal.

Portanto, no caso concreto, questiono: deve o Estado, de forma inflexível, submeter ao caótico sistema carcerário um jovem réu primário e trabalhador, antes de qualquer juízo de culpa definitivo, pautando-se apenas na apreensão da droga? Ou o preceito fundamental da presunção de inocência e o princípio da proporcionalidade impõem a adoção de medidas cautelares diversas?

Enfim, não se ignora a gravidade em tese do delito de tráfico e a possibilidade de futura condenação. Mas, no atual momento processual, a manutenção da prisão preventiva configura patente constrangimento ilegal. O Código de Processo Penal, como sabemos, preceitua que a prisão é a
ultima ratio
, devendo ceder espaço para as medidas do artigo 319 sempre que estas se mostrarem suficientes para tutelar o processo.

Faço minhas, com as devidas adaptações ao remédio heroico, as palavras do memorável
Ministro Carlos Maximiliano
, que nos lembram da pesada responsabilidade de julgar e da necessidade de não se curvar a presunções punitivistas quando o Direito clama por soluções mais justas e proporcionais: se errei ao divergir, granjeei a ventura de não concorrer para uma injustiça ainda maior; o pronunciamento libertário expunge as consequências devastadoras do cárcere antecipado.

Assim, a quantidade de drogas apreendida sucumbe diante das excepcionais condições pessoais do paciente e da ausência de indicativos de periculosidade extrema, reforçando o acolhimento do pleito defensivo e do parecer ministerial.

De maneira que
CONHEÇO DO HABEAS CORPUS E DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONCEDER A ORDEM
, revogando a prisão preventiva de
GABRIEL RAMOS DOS SANTOS
, determinando a expedição de Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, substituindo o cárcere pelas
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do Código de Processo Penal), a serem fixadas a critério do prudente arbítrio do Juízo processante.

É como voto.